Tribunal: TJES
Processo: 5005524-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005524-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO COELHO VELLO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RONALDO COELHO VELLO e outros
AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA 2ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INVENTÁRIO – PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

É possível, em tese, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005524-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RONALDO COELHO VELLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RONALDO COELHO VELLO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de inventário” (processo n. 5011302-98.2022.8.08.0024), condicionou a partilha dos direitos de posse sobre os bens imóveis inventariados, sem registro de propriedade, ao cadastro municipal, em nome do "
de cujus"
,
destes mesmos bens
junto os respectivos Municípios.

Aduz o Agravante (id 2819058), em síntese, que faz
jus
à partilha de direitos possessórios sobre tais bens imóveis, sem condicioná-la (a partilha) à formalização da propriedade junto aos respectivos registros de imóveis, bem como a regularização da posse perante o cadastro municipal, para fins de lançamento do IPTU.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho assistir razão ao Recorrente, consoante entendimento que vem sendo manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido
.

4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n. 0003690-93.2020.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL ARROLAMENTO SUMÁRIO PARTILHA DIREITOS POSSESSÓRIOS POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. A exegese do artigo 620, IV, g, do CPC/15 expressa a possibilidade de partilha de direitos possessórios, de maneira que a falta de registro de propriedade de um determinado bem não impede a partilha dos direitos possessórios, no estado em que se encontre, desde que comprovado que o
de cujus
exercia posse no momento de seu falecimento. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048200036498, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Cumpre destacar, por fim, que o que se permite, pela presente decisão, é tão somente que os alegados direitos possessórios sejam objeto de inventário, não servindo como instrumento para regularizar eventual vício na posse e/ou propriedade,, para o que o Agravante deverá se valer das vias ordinárias, na esteira do que dispõe o art. 612, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar que sejam incluídos, na partilha de bens, aqueles (bens) cuja posse, no momento do falecimento do
de cujus
, a ele (
de cujus
) pertencia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.